Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721414-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GONÇALO DE MOURA RECORRIDOS: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, FVW VEÍCULOS EIRELI, ROSÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, DANIEL SILVA SOUZA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA E BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERMUTA DE VEÍCULO FINANCIADO POR OUTRO, MOTIVADA PELO VÍCIO DO PRIMEIRO AUTOMÓVEL. RESCISÃO DO PRIMEIRO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVIABILIDADE. RESP 1.946.388/SP. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.946.388/SP, reiterou o entendimento daquela Corte, no sentido de que os agentes financeiros de varejo, à exceção dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora, não respondem pelos vícios do produto que financiam, subsistindo hígido o contrato de financiamento mesmo na hipótese em que a compra seja desfeita. Precedentes. 2. No caso concreto, a instituição financeira não teve participação na compra e venda do veículo permutado, objeto do contrato de compra e venda entabulado entre a autora e os réus vendedores, e, tampouco, teve o bem adquirido em seu poder, limitando-se a financiar o preço a pedido da demandante. 3. Ainda que se trate de relação de consumo, não é possível responsabilizar o banco apelante pelas características negativas do automóvel omitidas pela empresa vendedora do automóvel, porquanto inexistente o liame entre o vício constatado no veículo adquirido pela parte e o serviço financeiro oferecido pela instituição financeira. 4. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 4.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. 4.2. Apesar do reconhecimento da conduta abusiva dos vendedores, bem como da existência de falha na prestação de serviço de venda e de permuta de veículos – fatos reconhecidos na r. sentença hostilizada - não restou comprovado que os fatos relatados na demanda repercutiram negativamente em seu estado psíquico, abalando-lhe as e emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como ser humano. Precedentes. 5. Apelação do banco réu conhecida e provida. Apelação autoral conhecida e improvida. Sentença parcialmente reformada. Pedidos autorais, com relação à instituição bancária, julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente à demandante. Exigibilidade suspensa. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 12, 186 e 927, todos do Código Civil e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral presumido, em razão de ato ilícito por eles praticado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S.A. pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 57981848). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 12, 186 e 927, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não é possível dar seguimento ao recurso, uma vez que já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, em relação ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020